Tribunal: CARF
Processo: 11516.000204/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INSUMOS. PAGAMENTO NÃO INFORMADO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE ESTOQUE DE ABERTURA. IMPOSSIBILIDADE. Na ocorrência de fraudes contábeis e crime contra a ordem tributária o aproveitamento de crédito de contribuição sobre os estoques de abertura só é possível quando comprovado o pagamento de sua aquisição.
INSUMOS. GLOSA. FALTA DE PROVAS. Correta a glosa de créditos oriundos da aquisição de insumos quando a escrituração é deficiente e o contribuinte não comprova os pagamentos realizados aos fornecedores.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS. Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Gastos incorridos com peças e serviços de manutenção, vinculados ao processo produtivo geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. DE INSUMOS. Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Gastos incorridos com combustíveis e gás dos veículos utilizados no transporte dos insumos e do produto final, vinculados ao processo produtivo, geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada.
GASTOS COM EMBALAGEM. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Gastos incorridos com embalagens para transporte do dos insumos e do produto final, vinculados ao processo produtivo, geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000204/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.280 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
INCOMARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INSUMOS.
PAGAMENTO
NÃO
INFORMADO.
CRÉDITOS
PROVENIENTES DE ESTOQUE DE ABERTURA. IMPOSSIBILIDADE. Na
ocorrência de fraudes contábeis e crime contra a ordem tributária o
aproveitamento de crédito de contribuição sobre os estoques de abertura só é
possível quando comprovado o pagamento de sua aquisição.
INSUMOS. GLOSA. FALTA DE PROVAS. Correta a glosa de créditos
oriundos da aquisição de insumos quando a escrituração é deficiente e o
contribuinte não comprova os pagamentos realizados aos fornecedores.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS. Na sistemática
da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens e
insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme
decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Gastos
incorridos com peças e serviços de manutenção, vinculados ao processo
produtivo geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. DE INSUMOS. Na
sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a
bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
repetitivos. Gastos incorridos com combustíveis e gás dos veículos utilizados
no transporte dos insumos e do produto final, vinculados ao processo
produtivo, geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000204/2009-01
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

GASTOS COM EMBALAGEM. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser
reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da
essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado
na sistemática de repetitivos. Gastos incorridos com embalagens para
transporte do dos insumos e do produto final, vinculados ao processo
produtivo, geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao crédito de insumos utilizados no
processo produtivo, quais sejam: i) aquisições de peças de reposição e serviços de manutenção,
exceto itens discriminados na Relação Das Notas Fiscais De Uso E Consumo Com Direito A
Credito, fls. 585/586, na NF 34508; ii) aquisições de gás e combustível; iii) aquisição de material
de embalagem. Vencida a Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral (relatora) que dava
provimento em maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral Relatora
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e
Amaral
(relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de pedido de ressarcimento, de no 06870.33144.290307.1.1.09- 0092,
retificado posteriormente pelo de no. 08736.16695.220709.1.5.09-9116, enviado pela
empresa Incomarte Indústria e Comércio de Molduras Ltda, CNPJ 81.550.113/0001-62,
sucedida pela empresa em epígrafe.
O crédito é referente a Cofins não cumulativa exportação, apurada no 4o trimestre de
2006, no valor de R$ 263.262,20. Foram enviadas as seguintes declarações de
compensação,
utilizando-o:
39185.09279.290307.1.3.09-2203,
08179.66014.250407.1.3.09- 8796 e 24685.95919.300507.1.3.09-3359.
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

A fim de atestar a veracidade dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo, através do Per
supra relacionado, foi aberto procedimento fiscal, do qual resultou a glosa de parte dos
créditos informados pelo contribuinte.
Segundo a Informação Fiscal constante dos autos, as glosas decorrem de dois motivos
principais. O primeiro deles refere-se a créditos de Cofins gerados em razão de bens
constantes do estoque de abertura do contribuinte, para os quais não foi confirmado
pagamento e também de aquisições madeira, com fortes indícios de crimes contra a
ordem tributária. Isso fora constatado após abertura de procedimento fiscalizatório e
conseqüente lavratura de Auto de Infração.
A contribuinte solicitou ressarcimento do IPI dos trimestres de 2003, tratados nos
processos 10983.901166/2006-86, 10983.901167/2006-21, 11516.006130/2008-28,
11516.006131/2008-72, onde a maior parte do crédito era referente ao crédito
presumido para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, nos termos da Lei
n°10.276/2001.' Também, o crédito presumido do IPI de 2004 e 2005 é tratado no
processo 11516.006132/2008-17. Com relação a esses períodos, foi constatada a
ocorrência de fraudes contábeis ocorridas em adiantamentos, devoluções de
adiantamentos e pagamentos de madeira, com fortes indícios de crime contra a ordem
tributária, e que acarretaram na perda desse beneficio. Como decorrência do que foi
apurado naquele trabalho ocorreu lançamento de Auto de Infração, com vistas a exigir o
que deixou de ser a titulo de IRPJ, PIS/Pasep e COFINS relativo a omissão de receitas.
Dessa forma, os bens constantes da contabilidade como fazendo parte do estoque de
abertura, em especial a madeira adquirida da regido norte, não pode gerar créditos de
Pis/Pasep ou Cofins, por não ter sido confirmado seu pagamento.
As demais glosas são provenientes, em síntese, de créditos apurados sobre o valor de
itens não enquadrados no conceito de insumos, conforme disposto na Instrução
Normativa 404/2004:
"Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7°, a pessoa jurídica pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês; ...
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
...
4 ° Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I-utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
b) os serviços prestados por pessoa jurídica consumidos na produção ou fabricação do
produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços: prestados por pessoa jurídica domiciliada consumidos na prestação do
serviço. " destacamos
Diante da glosa parcial dos créditos, no montante de R$ 229.779,26 foi proferido
Despacho Decisório, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$
60.957,66 e homologando parcialmente as compensações declaradas.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

Cientificado da Decisão prolatada, em 16/12/2010, apresentou o sujeito passivo
Manifestação de Inconformidade em 14/01/2011, alegando, em síntese, que: A
Recorrente entende que a decisão atacada não pode prosperar em relação à glosa do
crédito de COFINS apurado pela empresa sobre as aquisições de madeira, uma vez que
não foi praticada nenhuma fraude na aquisição dos insumos que dão direito ao crédito
postulado. Além disso, não houve omissão de informações sobre a origem, quantidade e
valores dos insumos adquiridos e, principalmente, houve pagamento dos produtos
adquiridos, conforme demonstrará e provará na seqüência. Também restará
demonstrado nos itens seguintes que é indevida a glosa dos créditos referentes as
aquisições de pegas de reposição e serviços de manutenção, gás e combustíveis e
material para embalagem, especialmente porque eram empregados no processo de
industrialização realizado pela Incomarte.”
”

A DRJ deu parcial provimento a manifestação de inconformidade em em acórdão
assim ementado:
“Acórdão 04-41.092 - 2a Turma da DRJ/CGE
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. PAGAMENTO NÃO INFORMADO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE
ESTOQUE DE ABERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
Na ocorrência de fraudes contábeis e crime contra a ordem tributária o aproveitamento
de crédito de contribuição sobre os estoques de abertura só é possível quando
comprovado o pagamento de sua aquisição.
INSUMOS. GLOSA. FALTA DE PROVAS. Correta a glosa de créditos oriundos da
aquisição de insumos quando a escrituração é deficiente e o contribuinte não comprova
os pagamentos realizados aos fornecedores.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. Para efeito da apuração de
créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo insumo não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa
jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos
de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço
prestado”.
A DRJ conheceu da manifestação de inconformidade, no mérito, deferiu
parcialmente a solicitação da contribuinte e reconhecer parcialmente o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 148.734,28, além dos R$ 70.478,53 já deferidos na DRF de origem,
totalizando um montante ressarcível de R$ 219.212,81.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Em suas razões recursais a contribuinte alega ter direito a fruição de (i) créditos
PIS sobre aquisições de madeira e sobre estoque inicial de madeira mesmo tendo cometido
equívocos contábeis; (ii) créditos PIS sobre aquisições de madeira e sobre estoque inicial de
madeira efetivamente pagos; (iii) créditos sobre aquisição de insumos usados no processo
produtivo, sendo peças e serviços de manutenção, gás e combustíveis, materiais de embalagem.

1
Créditos PIS sobre aquisições de madeira e sobre estoque inicial de madeira mesmo
tendo cometido equívocos contábeis
Sobre esse ponto do recurso entendo que não tem razão a contribuinte. Saliento
que tais argumentos foram fundamentadamente afastados em primeira instância, pelo que peço
vênia para transcrever abaixo os principais trechos do voto condutor do acórdão recorrido,
adotando-os desde já como razões de decidir, em cumprimento aos ditames do §1o do art. 50 da
Lei no 9.784/1999 e em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF:

“INSUMOS CUJO PAGAMENTO NÃO FOI CONFIRMADO – MADEIRA
SERRADA, DEVOLUÇÕES DE
COMPRAS E ESTOQUE INICIAL DE MADEIRA
A fiscalização procede a uma série de glosas de itens que, a princípio, seriam
enquadrados como insumos. Trata-se da aquisição de madeira, devolução desta e
estoque inicial de madeira no 1o trimestre de 2006, conforme quadros 4 a 7, presentes na
Informação fiscal às fls. 380/383.
A contribuinte inicia sua defesa listando as irregularidades contábeis apontadas pela
autoridade fiscal, que teriam contribuído para a ocorrência de três tipos de fraudes
fiscais:
a) Primeiro tipo de fraude: foi identificado no Bradesco e, em geral, envolvia duas ou
mais Moldureiras ao mesmo tempo. Uma das empresas registrava na contabilidade um
adiantamento a determinado fornecedor (contrapartida conta Bancos) e a segunda
empresa registrava na contabilidade uma devolução de adiantamento de outro
fornecedor (também com contrapartida conta Bancos).
Porém, a análise das fitas de caixa do Bradesco permitiu verificar que os valores eram
sacados das contas de uma Moldureira e na seqüência depositado na conta da outra
Moldureira. Desta forma uma empresa omitia recebimentos e a outra empresa deixava
de registrar um pagamento. A maioria das vezes este procedimento envolvia mais de
duas Moldureiras. Porém, identificou-se também que em alguns casos,
assombrosamente, o depósito era realizado na conta bancária da mesma Moldureira que
realizou o saque!!!.
b) Segundo tipo de fraude: foi realizado tanto no Bradesco quanto no Banco do Brasil e
consistia em registrar o adiantamento para um fornecedor e efetuar o pagamento para
pessoa física ou jurídica totalmente distinta daquela para qual era feito o registro
contábil (e/ou, quando não fosse o caso da pessoa ser distinta ao lançamento contábil, os
depósitos eram realizados em valores diferentes daqueles em que haviam sido
contabilizados). Em diversos casos, inclusive, constaram como beneficiários dos
cheques contabilizados como adiantamento a fornecedores de madeira nada mais nada
menos que familiares dos sócios da empresa (Nilza Effting e Patricia Effting Goes).
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

c) Terceiro tipo de fraude: foi identificado tanto no Banco do Brasil quanto no Bradesco
e consistia em emitir o cheque no valor da nota fiscal de venda de madeira, porém o
depósito na conta do fornecedor era feito num valor inferior ao valor contabilizado.
Houve até mesmo caso em que nada foi repassado ao fornecedor de madeira. A
diferença era simplesmente depositada na própria conta bancária da Moldureira (ou de
uma coligada). Nestes casos a fraude ampliava diretamente, e de forma fictícia, o valor
dos custos com aquisição de insumos.
A seguir, passa a apresentar razões pelas quais alega ser indevida a glosa, já que,
segundo a interessada, os equívocos cometidos na escrituração da empresa não geraram
qualquer falta de recolhimento de tributos, eis que não tiveram reflexos em contas de
resultado, não havendo fraude.
Expõe a manifestante, inicialmente, que a matéria prima por ela adquirida (madeira
mole) tem baixa demanda no mercado e que por isso, sofre com a oferta escassa e falta
de estoques na serrarias. Essas e outras peculiaridades dificultavam a aquisição do
produto.
Além disso, existiam ainda as dificuldades burocráticas, que levaram a reclamanda a
firmar contratos com empresas compradoras e parcerias com grandes serrarias, que
intermediavam as compras juntos às serrarias menores. Graças ao descompasso
existente entre os destinatários dos adiantamentos e os efetivos fornecedores de
madeira, a Incomarte efetuou a contabilização incorreta desses adiantamentos.
Face ao descompasso entre os destinatários dos "Adiantamentos para Fornecedores"
(que repassava parte do numerário para outras serrarias) e os efetivos fornecedores de
madeira, a Incomarte passou a contabilizar os adiantamentos de maneira incorreta:
a) MANEIRA CORRETA (NÃO UTILIZADA): Deveria registrar as remessas
bancárias para os destinatários específicos (serrarias "parceiras" e representantes de
compra). Quando recebesse madeira fornecida por outras serrarias, deveria deduzir o
valor de tais compras das contas de "Adiantamento a Fornecedores" das
"parceiras"/representantes.
b) MANEIRA INCORRETA (UTILIZADA ATÉ 2006): Ao invés de proceder como o
acima exposto (dedução do valor das compras deoutras serrarias, da conta de
Adiantamento da serraria "parceira"/ representante que intermediou o negócio), a
Incomarte, à. medida que recebia as cargas de madeira das outras serrarias, passou a
fazer a dedução do valor da compra diretamente dos adiantamentos bancários que
efetuados por ocasião do ingresso da matéria-prima. Após o ano de 2004, a empresa
declara ter reduzido as compras efetuadas junto a tais fornecedores, tendo cessado a
escrituração da conta “Adiantamentos para fornecedores” em 2007. A seguir, a
interessada prossegue combatendo a constatação da fiscalização de que a contabilização
da aquisição de madeira, ocorrida até o ano de 2006, é inconsistente, aduzindo que,
desde que tenha incorrido, pago ou creditado custos e despesas, referidos na Lei
10.833/2002, artigo 3o, faz jus ao creditamento da Cofins.
Nesse sentido, as notas fiscais juntadas por amostragem com os carimbos dos postos de
fiscalização, juntamente com as respectivas duplicatas quitadas e outros documentos,
demonstram que, de fato, a Incomarte adquiriu e pagou diversos tipos de madeiras (Doc.
09). Continua pugnando pela legitimidade de suas aquisições:
De fato, as autoridades fiscais podem ter apurado o corte ilegal da madeira. Não
obstante, como já antecipado, as notas apresentadas pelo fornecedor tinham aparência
normal e continham carimbos das fiscalizações estaduais, não tendo a adquirente, por
ocasião das compras, condições de saber se eram ou não eram idôneas, assim como as
ATPF's que acompanhavam e acobertavam essas operações.
Ora, eventual operação de sonegação praticada pelos fornecedores da Incomarte não
tem o condão de infirmar o direito aos créditos assegurados a ela, que adquiriu, pagou,
industrializou e exportou. A obrigação de se verificar a inidoneidade de documentos e
de regularidade da empresa é do Fisco e não' do contribuinte. Permitir à autoridade
administrativa criar a obrigação para o comprador de investigar a regularidade tributária
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

do fornecedor é atribuir ao próprio Fisco uma função legislativa, no sentido de criar
uma norma inexistente. ...
As cópias dos livros de entrada (livros fiscais) demonstram que todas as notas fiscais de
aquisição de madeira foram devidamente registradas (Doc. 13). O Livro de inventário,
por sua vez, confirma o saldo anual de madeiras da empresa (Doc. 14) ..
Como se vê, a Incomarte preencheu todos os requisitos para fazer jus ao crédito: a)
Adquiriu, no mercado interno, matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo (Doc. 09 e 10) e pagou por essas
mercadorias o valor de mercado (Doc. 15); b) Os registros dos Livros Fiscais (Livros de
Entrada) permitem a apuração dos créditos, corretamente, sem prejudicar o Fisco e nem
beneficiar a Incomarte (Doc. 13).
Por fim, tenta legitimar suas aquisições de matéria-prima junto a fornecedores acusados
de fraude e crimes contra a ordem tributária, apelando para a legislação, jurisprudência
administrativa e judicial.
A fim de entendermos a motivação da autoridade fiscal, ao efetuar as glosas dos
créditos oriundos das aquisições de madeira e suas devoluções, cabe primeiramente
entender o histórico de fiscalizações a que foi submetida a empresa “Incomarte Indústria
e Comércio de Molduras Ltda”, sua Incorporadora, a " Indústria de Molduras
Moldurarte Ltda ", e outras duas empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial. O
referido grupo, encabeçado pela Indústria de Molduras Moldurarte Ltda, que incorporou
as demais empresas, enviou vários pedidos de ressarcimento de IPI, entre os anos-
calendário de 2003 a 2005.
Para análise da veracidade desses créditos, fora aberto procedimento de fiscalização,
que resultou na formalização de diversos processos administrativos fiscais. Um deles,
de n° 11516.002223/2010-06, criado em nome da Indústria de Molduras Moldurarte
Ltda, serviu de base para as decisões proferidas nos demais processos administrativos.
Ali, consta Termo de verificação em que se conclui pela existência de fraudes contábeis
no pagamento de matérias-primas, irregularidades estas que instauraram completa
insegurança quanto à efetividade das transações envolvendo aquisições de madeira,
realizadas pelas empresas do grupo.
Como já dito, cada uma das empresas enviou uma série de pedidos de ressarcimento de
IPI. Para a Incomarte, empresa em análise neste processo, foram criados os processos de
crédito de n°s 10983.901166/2006-86, 10983.901167/2006-21, 11516.006130/2008-28
e 11516.006131/2008-78, referentes ao ano de 2003 e 11516.006132/2008-17, para os
anos de 2004 e 2005.
Da análise de tais processos, verificamos haver proferimento de decisão em cada um
deles, reconhecendo parcialmente o direito creditório, do que resultou homologação
parcial das compensações declaradas. Ressalte-se que os Despachos Decisórios foram
emanados com base no termo de verificação fiscal constante do processo da matriz
(Indústria de Molduras Moldurarte Ltda), de n° 11516.002223/2010-06, em que foram
apontadas fraudes contábeis.
A reclamanda apresentou Manifestação de inconformidade para todas as decisões,
alegando em síntese que não praticou nenhuma fraude na aquisição de insumos, não
omitiu informações sobre a origem, quantidade e valor dos insumos adquiridos, tão
pouco cometeu crime de sonegação fiscal.
Em todos os processos de ressarcimento o Acórdão proferido manteve a decisão da
Delegacia de origem, julgando improcedente a manifestação de inconformidade. Disso
resultou o indeferimento do direito creditório e a não homologação das compensações a
ele atreladas.
Novamente, para todos os Acórdãos proferidos, nos processos de ressarcimento de IPI
de
n°s
10983.901166/2006-86,
10983.901167/2006-21,
11516.006130/2008-28,
11516.006131/2008-78 e 11516.006132/2008-17, a contribuinte manifestou sua
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

inconformidade contra a decisão prolatada pela autoridade administrativa, desta feita
interpondo Recursos Voluntários junto ao CARF, os quais se encontram pendentes de
julgamento na data atual.
A nosso ver, os fatos acima relacionados influenciam de duas maneiras o deslinde da
questão ora proposta: Primeiro, há que se manter a glosa dos créditos calculados sobre
os estoques de abertura. Sobre estes, dispõe os arts. 2o, 3o e 12 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 10.865, de 30 de abril
de 2004, dispõem:
“Art. 2o Para determinação do valor da Cofins aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento).
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do §3o do art. 1o desta Lei; e
b) no §1o do art. 2o desta Lei;
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I – dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da Cofins, submetida à apuração do
valor devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao
estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo
artigo, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na data de
início da incidência desta contribuição de acordo com esta Lei.
§1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque.
§2o O crédito presumido calculado segundo os §§1o e 9o deste artigo será
utilizado em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a
que se refere o caput deste artigo.
§3o O disposto no caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e
em elaboração.”
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em seus arts. 7o, 8o e 26, disciplina:
“Art. 7o Sobre a base de cálculo apurada conforme art. 4o, aplica-se a alíquota
de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
I – das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do §1o do art. 4o;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviço;
(...)
Art. 26. A pessoa jurídica sujeita à incidência da Cofins não-cumulativa, tem
direito aos créditos previstos no art. 8o, referentes ao estoque de bens de que
trata o seu inciso I, existentes em 1o de fevereiro de 2004, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País.
§1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque.
§2o O crédito presumido calculado na forma do disposto no §1o será utilizado
em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de 1o de fevereiro de
2004.
§3o O disposto no caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e
em elaboração”.
Os dispositivos retrotranscritos tratam do direito de as pessoas jurídicas sujeitas à
incidência da Cofins não-cumulativa efetuarem desconto de crédito sobre a aquisição de
bens ou serviços referidos nos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
O direito ao crédito está previsto não só para os bens adquiridos a partir do início da
incidência da Cofins não-cumulativa como também para os anteriormente adquiridos
que constarem do estoque de abertura em 1o de fevereiro de 2004 (data de início da
incidência da Cofins não-cumulativa).
Como já fora exposto, os créditos oriundos das aquisições de matéria-prima, efetuados
entre os anos de 2003 a 2005 foram objeto de fiscalização. Disso, resultou a glosa de
parte dos créditos constantes dos pedidos de ressarcimento efetuados pelo contribuinte e
manutenção das decisões proferidas em sede de manifestação de inconformidade,
estando os processos aguardando decisão do CARF, após interposição de recurso
voluntário pelo contribuinte.
Não há que se olvidar dos trabalhos realizados pela fiscalização, durante a análise das
aquisições de matéria prima efetuadas pela empresa nos anos de 2003 a 2005. Eles
foram fundamentados em pesquisas e sobretudo documentos apresentados pelo próprio
sujeito passivo.
De acordo com as informações constantes no item IV do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 329-verso/336) relativo a aquisição irregular de madeira, considerando a
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

inexistência de controles de entrada e de consumo de madeira, porém sendo existente e
razoável o controle dos demais materiais, e ainda levando em conta que os
adiantamentos para pagamento de madeira e os próprios pagamentos eram realizados
com cheques nominais à própria contribuinte, foi solicitada Requisição de
Movimentação Financeira aos bancos Bradesco, Banco do Brasil, e Banco do Estado de
Santa Catarina (fls. 190/193), conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls.
264/338) relativo ao grupo de empresas formado por INCOMARTE INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
MOLDURAS
LTDA,
INDUSTRIA
DE
MOLDURAS
MOLDURARTE LTDA, INDUSTRIA DE MOLDURAS H. EFFTING LTDA e
INDÚSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSE LTDA, onde se constatou terem
praticado reiterada e continuamente, durante anos a fio, fraudes contábeis que se
constituem indubitavelmente em crimes contra a ordem tributária, irregularidades
previstas no artigo 1°, incisos I e II, da Lei 8.137/90 e no artigo 59 da Lei 9.069/95
(trecho da Informação Fiscal, constante do Processo 11561.006131/2008-72.
Ademais, os Acórdãos proferidos pela Delegacia de Julgamento, quando da apreciação
dos pedidos de ressarcimento em sede de manifestação de inconformidade, apenas
corroboraram o que fora proferido nos respectivos despachos decisórios: houve
irregularidade na contabilização dos pagamentos a fornecedores efetuados pelo
contribuinte.
Abaixo, transcrevo excerto do Acórdão 15-35.424 , proferido pela 4 a Turma da
DRJ/SDR:
Estando os fatos descritos e os documentos que constam dos autos demonstrado de
maneira inequívoca que a Interessada praticou atos com finalidade de majorar seu
direito a crédito presumido de IPI, de forma a quitar irregularmente, por meio de
declarações de compensação, tributos e contribuições federais, temse que não há o que
se reformar no despacho decisório.
Resta claro que os créditos de créditos de Cofins, oriundos dos estoques deabertura de
matéria-prima informados pelo contribuinte, não estão revestidos dos requisitos de
liquidez e certeza, conforme preconizado no artigo 170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse sentido, voto por manter a glosa de tais valores, confirmando a decisão proferida
na Unidade de origem.”.

2
Créditos PIS sobre aquisições de madeira e sobre estoque inicial de madeira
efetivamente pagos
A contribuinte apresentou recurso também sobre esse tópico, todavia, tal ponto foi
julgado procedente pela DRJ, conforme voto a seguir:

“Por outro lado, as glosas dos créditos de Cofins, incidentes sobre as aquisições de
matéria prima e suas devoluções, ocorridas durante o quarto trimestre de 2006, são
indevidas. Não há nos Autos comprovação de que, para esse período, tenha havido
atividade investigatória por parte do fisco, que enquadre as aquisições realizadas como
tendo sofrido com as mesmas inconsistências ocorridas nos períodos de apuração
abrangidos nos processos de ressarcimento de IPI.
Para que as glosas das aquisições de madeira, referentes ao 4o trimestre de 2006, fossem
aqui sustentadas, seria necessária a presença de elementos de prova, comprovando a
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

existência das fraudes contábeis e indícios de crimes contra a ordem tributária a que
alude a autoridade fiscal no Despacho Decisório, o que não ocorre no decorrer dos
Autos.
Aliás, chamo aqui a atenção para a possibilidade da chamada “prova emprestada”,
instrumento aceito pela jurisprudência administrativa, conforme ementa de Acórdão do
CARF, transcrita abaixo:
Acórdão 3401-002.919:
PROVA EMPRESTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CABIMENTO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
É válido no processo administrativo o instituto da “prova emprestada”, desde
que garantido às partes o contraditório e a ampla defesa, mostrando-se válido
o lançamento que carreia aos autos elementos de prova suficientes a
demonstrar a ocorrência de fatos jurídicos semelhantes àqueles verificados em
outro procedimento administrativo, ainda que envolva partes distintas.
Acórdão 1802-002.406:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE E EFICÁCIA.
Constatado que em processo anterior, a produção de prova foi realizada com
contraditório, e que o fato probando foi o mesmo, é válida a sua transferência
para outro processo. Não obstante a prova emprestada seja admissível para que o
agente paute suas decisões, o mesmo não se pode dizer quanto às conclusões constantes
de um determinado processo. Não podem estas ser singelamente transplantadas de um
processo para o outro, sob pena de cerceamento de defesa do contribuinte. E, ainda, de
inquinar todo o lançamento do tributo pela ilegalidade, sujeitando o mesmo à nulidade
de pleno direito.
Diante de todo o aqui exposto, voto pela manutenção dos créditos provenientes das
aquisições de madeira e suas devoluções, durante o 1o trimestre de 2006.”
A despeito de particular entendimento diverso, considerando a impossibilidade de reforma da
decisão em prejuízo ao contribuinte, mantenho o entendimento da DRJ.

3
Aproveitamento de créditos decorrente de insumos no processo produtivo da
Contribuinte
A contribuinte reitera em suas razões recursais que o conceito de insumo utilizado
na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é mais amplo que o utilizado na
legislação do IPI e ICMS, devendo-se observar cada insumo sob o critério da essencialidade ou
relevância ao processo produtivo, de forma que pede a reforma do acórdão para afastar a glosa
de créditos (i) das aquisições de peças de reposição e serviços de manutenção; (ii) aquisições de
gás e combustível; (iii) aquisição de material de embalagem.
O conceito de insumos no sistema da não cumulatividade das contribuições
sociais foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder
Judiciário. Comungo e adoto respeitosamente como razão de decidir, nos termos regimentais, o
entendimento do Ilustre Conselheiro Marcos Antônio Borges, muito bem posto no Acórdão no
3003-000.424, abaixo transcrito:
“I - Do conceito de insumos
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na norma
como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
A partir do exame dos julgados do CARF, identificaram-se três correntes de
entendimento quanto ao termo “insumo” ou “bens e serviços, utilizados como insumo”:
a) O termo insumo (na verdade bens e serviços, utilizados como insumos...) referido na
legislação do PIS e da COFINS deve ser interpretado de acordo com a legislação do IPI;
b) O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não
cumulatividade de PIS e Cofins deve ser entendido como toda e qualquer custo ou
despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ;
c) Os bens e serviços que geram os insumos previstos na legislação do PIS e da
COFINS não podem ser assumidos como similares ao da legislação do IPI e, tampouco,
estãoinseridos nos conceitos de custos ou despesas previstos na legislação do IRPJ. Tais
insumos (bens e serviços classificáveis como insumos) devem ser definidos por critérios
próprios.
Não obstante o meu entendimento pessoal, o que é certo que a terceira corrente tem sido
amplamente vencedora nas deliberações da Câmara Superior desse Conselho, pela
análise de cada caso, independentemente das legislações do IPI ou do IRPJ.
Nesse contexto, afastando as correntes doutrinárias tradicionais, a jurisprudência
majoritária do CARF tem assentado que o conceito de insumos, no âmbito do
PIS/COFINS não-cumulativos, pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos
durante o processo produtivo (ou de prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo
expressas disposições legais, como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas
operações de comercialização, as quais se dão após o término do processo produtivo,
mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por inequívoca previsão normativa: art. 3o,
inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular o
conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o
limite espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina e da
jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede
de recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de
crédito de PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância –
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do regime
não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou
de prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da
empresa, afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado
pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma
concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação
do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, exsurge, de
forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a
determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte.
Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos para
fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise
de sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que
determinada empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada caso e
para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um
determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua
essencialidade e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços,
levando-se em consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.

Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

Passo à análise das glosas na sequência referida no Recurso Voluntário:
4
Das aquisições de peças de reposição e serviços de manutenção:

Afirma a contribuinte que os dispêndios com itens como abraçadeira, bucha,
contator, correia, disjuntor, mangueiras, parafuso, pinos, retentor, rolamentos, etc, bem como os
serviços a eles relacionados foram glosados pela fiscalização, por não se amoldarem ao conceito
de insumos perfilado pela legislação. Além disso as ferramentas adquiridas para utilização em
máquinas da linha de produção, a contratação de mão-de-obra de pessoas jurídicas para operação
e manutenção de equipamentos da linha de produção e a contratação de serviços de pessoas
jurídicas aplicados diretamente sobre o produto em transformação ou sobre as ferramentas
utilizadas nas máquinas pertencentes à linha de produção são considerados insumos, para fins de
creditamento da Cofins. Estes serviços e peças são utilizados na reposição de peças já
desgastadas nas máquinas e equipamentos utilizados no processo de industrialização, pois estas
sofrem um grande desgaste no processo produtivo da empresa.
Vale lembrar o precedente da CSRF, consubstanciado no Acórdão no 9303-
008.645:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
31/01/2010
a
31/12/2010
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESCARGA DE
CARVÃO, ARMAZENAGEM E CAPATAZIA. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual, descarga de
carvão, armazenagem e capatazia, vinculados ao escoamento dos insumos do porto, por
força da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, e do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo
II, do RICARF, constituem insumos do processo industrial do contribuinte, para efeitos
de
aproveitamento
de
créditos
da
contribuição.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
Os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos do processo produtivo do contribuinte, por força da decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, e do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, constituem
insumos do processo industrial do contribuinte, para efeitos de aproveitamento de
créditos da contribuição.

No mesmo sentido o entendimento do PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018:
“Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também são insumos os
bens e serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do
insumo utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do
insumo)”.

Tendo em vista o conceito de insumos acima delineado, que permite
aproveitamento de crédito de todo item que está relacionado a atividade da empresa e seu
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

processo produtivo, bem como a comprovação da função/necessidade de cada item na
manutenção da atividade por meio do detalhamento anexado ao recurso voluntário, considero
que a contribuinte tem razão, devendo ser afastada a glosa sobre os créditos das aquisições de
peças de reposição e serviços de manutenção.

5
Aquisições de gás e combustível:
A contribuinte recorre contra a glosa do crédito das aquisições de gás utilizado
como combustível em empilhadeira e combustível utilizado em veículo próprio para transporte
de insumos. Argumenta que o combustível é utilizado nos caminhões próprios que transportam
as matérias-primas (madeiras) adquiridas principalmente na regido norte do Brasil, sendo assim,
fazem parte do custo de aquisição, ou seja, devem ser consideradas como insumos. No que se
refere ao gás, utilizado como combustível para empilhadeiras, aduz a contribuinte que o mesmo
fora usado no parque fabril, para movimentação tanto de matéria-prima quanto de produtos em
elaboração ou acabados, e que por isso merece ser enquadrado como insumo.
Tendo em vista o conceito de insumos acima delineado, que permite
aproveitamento de crédito de tudo aquilo que está relacionado a atividade da empresa e seu
processo produtivo, bem como a comprovação da função/necessidade de cada item na
manutenção da atividade por meio do detalhamento autos, mediante apresentação de notas de
aquisição, juntados na MI e no recurso voluntário, considero que a contribuinte tem razão,
devendo ser afastada a glosa sobre os créditos das aquisições de gás e combustível.

6
Aquisição de material de embalagem
Argumenta a contribuinte que as embalagens mesmo que possam ser consideradas
como utilizadas apenas para transporte de produtos industrializados e não como elementos
promocionais são insumos consumidos na fase final da industrialização (acondicionamento), ou
seja, utilizados na linha de produção da Incomarte. Tais embalagens utilizadas no
acondicionamento dos produtos não serão passíveis de reutilização. Da mesma forma que a
matéria prima, onera o custo final do produto.
De fato mesmo no caso o material de embalagem (paletes, prego eletrosoldado,
tampa de papelão, etc.) que é utilizado apenas para transporte do produto acabados há direito ao
creditamento pois constituem custo de aquisição de insumos. Entendo que assiste razão a
contribuinte devendo ser afastada a glosa sobre os créditos de material de embalagens.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e para no mérito dar
parcial provimento, reconhecendo o direito ao crédito de insumos utilizados no processo produtivo,
quais sejam aquisições de peças de reposição e serviços de manutenção; aquisições de gás e
combustível; aquisição de material de embalagem, mantendo o entendimento da DRJ nos
demais itens recorridos.

É como voto.

Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Voto Vencedor
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Redator designado.
Não obstante a acuidade peculiar à ilustre Relatora, meu entendimento perfilha
por caminho diverso, que com a devida venia ao voto vencido, transcrevo as razões da
divergência.

1
Das glosas de insumos

As Contribuições ao PIS e COFINS, em razão da não-cumulatividade prevista no
texto constitucional do artigo 195, §12, autoriza a tomada de crédito com insumos e despesas que
compõem o processo produtivo da contribuinte. Portanto, há de se fazer um juízo sobre quais
gastos são geradores de crédito.
A avaliação deve ser feita individualmente, à luz do que decidiu a Primeira Seção
do STJ no Recurso Especial 1.221.170-PR, na sistemática de representativo de controvérsia
geral, que vincula este julgamento por força do art. 36, VII do RICARF:

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.(REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018). – grifado.

Por essencial ou relevante deve ser entendido as aquisições sem as quais o
desenvolvimento da atividade empresarial ficaria prejudicada.
Por mais que o aresto vergastado tenha sido publicado em data anterior ao
julgamento do STJ e, da mesma forma, antes do Parecer Normativo Cosit 5/2018, ainda é
necessária a comprovação, por meios de provas que ilustrem o processo produtivo da Recorrente,
que os itens listados como insumo afigurem-se como relevante/essenciais a consecução do objeto
social da Recorrente. Portanto, há de se apreciar o mérito recursal sob a orientação do novel
entendimento sobre créditos das contribuições PIS/COFINS.
Há de se destacar que o direito a crédito emerge das aquisições e gastos no curso
do processo produtivo, admitidas ressalvas quando determinado gasto é de tamanha relevância
que, mesmo após o processo produtivo, deve ser incorporado aos créditos de PIS/COFINS, desde
a prova da relevância e/ou essencialidade esteja devidamente comprovada nos autos.
O entendimento encampado pela maioria do Colegiado ao julgar a matéria seguiu
pela devida comprovação da relevância/essencialidade dos gastos no processo produtivo, de
modo que foram mantidas as glosas dos itens e gastos não devidamente comprovados.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

Nesse sentido é relevante destacar o Parecer Normativo Cosit no 5 de 2018, que
embora não vinculante, presta-se como orientação para a análise da contenda:

81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos
ativos produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se
mantenha o ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e
instalação no ativo produtivo de peças de reposição de itens consumíveis
(ordinariamente se desgastam com o funcionamento do ativo); b) contratação de
serviços de reparo do ativo produtivo (conserto, restauração, recondicionamento,
etc.) perante outras pessoas jurídicas, com ou sem fornecimento de bens.
82. Consoante dispõe o art. 48 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação. Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da
substituição de partes resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do
respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um
ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas estabelece
que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes de bens e
instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem ser deduzidos
diretamente como custo do período de apuração caso da operação não resulte
aumento de vida útil do bem manutenido superior a um ano; b) devem ser
capitalizadas no valor do bem manutenido (incorporação ao ativo imobilizado)
caso da operação resulte aumento de vida útil do bem manutenido superior a um
ano.
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as regras a
serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não cumulatividade
das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são discutidos apenas os dispêndios que
permitem a apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos
(inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
(...)
87. Perceba-se que, em razão de sua interpretação restritiva acerca do conceito de
insumos, esta Secretaria da Receita Federal do Brasil somente considerava insumos
geradores de créditos das contribuições os bens e serviços utilizados na manutenção dos
ativos diretamente responsáveis pela produção dos bens efetivamente vendidos ou pela
prestação dos serviços prestados a terceiros.
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer etapa
do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, e não
somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também são insumos
os bens e serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção
do insumo utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda
(insumo do insumo). – grifado.

Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3003-001.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000204/2009-01

O próprio fisco, ao interpretar o posicionamento do STJ, esclarece que a
manutenção de maquinário que compõe o ativo imobilizado são geradores de crédito. Contudo,
quando se fala em reparos de maquinários que não estão vinculados ao objeto social da empresa,
o tratamento é diferenciado, razão pela qual não estão listados no PN Cosit n. 5 de 2018.
Neste sentido, entendo que somente são hábeis a gerar crédito como insumo as
aquisições de peças de reposição e os serviços de manutenção vinculados ao processo
produtivo, excetuando-se aqueles não cuja prova da essencialidade/relevância não constarem
nos autos e por estarem fora do processo produtivo da Recorrente.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso para reconhecer o
direito ao crédito de insumos utilizados no processo produtivo, quais sejam: i) aquisições de
peças de reposição e serviços de manutenção, exceto itens discriminados na Relação Das Notas
Fiscais De Uso E Consumo Com Direito A Credito, fls. 585/586, na NF 34508; ii) aquisições de
gás e combustível; iii) aquisição de material de embalagem.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital